Tribunal: TJMT
Processo: 1006939-18.2022.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006939-18.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VILMAR RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 852.991.461-91 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BMG S
/
A

APELADO(S):
VILMAR RODRIGUES DE SOUSA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO
DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
–
PREJUDICIAIS DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA QUANTO AO SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AFASTADA - NEGÓCIOS JURÍDICOS NULOS NÃO CONVALECEM NO TEMPO – ART. 169 DO CÓDIGO CIVIL - ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL
PARCIALMENTE
ACOLHIDA - MÉRITO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CAPACIDADE PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE
OITO
ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
–
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, pelo que não se sujeita à decadência. Inteligência do artigo 169 do Código Civil.

Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Não há como acolher a tese de que o apelado, absolutamente capaz e sem a condição de
hipervulnerabilidade
, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 0
8
(
oito
) anos, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. Inteligência dos
arts
. 4º, 138
e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil.

Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto por

BANCO BMG S/A
,

tirado contra sentença (ID
212949152
) proferida pelo Juízo da
Segunda

Vara
Cível d
e Barra do Garças
-MT que, na
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
N
ulidade
C
ontratual e
R
estituição e
I
ndenização por
D
anos
M
orais
,
movida
em desfavor do

VILMAR RODRIGUES DE SOUSA
, julgou
procedentes
em parte
os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1.
DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento. Consigne-se que os encargos moratórios deverão ser fixados pela taxa média praticada no mercado à data da assinatura do contrato
, mediante apresentação da tabela do Banco Central do Brasil, para operação de crédito pessoal consignado;

2
. DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento
;

3.
CONDENAR a demandada no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in
casu
, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça
.

Uma vez que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos,
CONDENO a demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
212949153
),
a

instituição financeira
apelante
sustenta
a seguinte prejudicial de mérito:

Decadência e prescrição

No mérito, apresenta
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Validade do contrato celebrado e impossibilidade de revisão contratual ou conversão da modalidade contratada

Advocacia predatória: necessidade de condenação
do advogado da apelada em litigância de má-fé

O apelado
, por sua vez, apresent
a
contrarrazões
(ID
212949158
)

rebatendo
as alegações
da recorrente.

Recurso tempestivo,
conforme
Certidão de ID
212949156
, e preparo
recolhido,
nos termos da certidão de ID
213209195
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BMG S/A

APELADO(S):
VILMAR RODRIGUES DE SOUSA

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Cível de Barra do Garças-MT
-MT
que,
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, movida em desfavor
da apelante,
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial
para declarar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito
para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; determinar a revisão do débito com restituição na forma simples; condenar a apelada
à indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00,
acrescidos de juros
de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, além da condenação
da recorrida em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A seguir, passo ao exame
da
prejudicial
de mérito suscitada pela instituição financeira
recorrente.

Decadência e prescrição

A
instituição financeira apelante
sustenta que
realizou o negócio

jurídico
objeto do
presente recurso em 17/02/2014 (ADE nº 34647779),
mas
transcorreram
mais
de 08 (oito)

anos do contrato firmado,
para
o apelado

demandar em
juízo a anulação do negócio jurídico
.

Assevera que
ocorreu a decadência do direito da recorrida em pleitear a anulação do contrato, nos termos do art. 178 do Código Civil.

Sustenta, também, a ocorrência d
a prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que, caso
não se entenda pela decadência ou prescrição total, há que se aplicar a prescrição às parcelas vencidas e pagas antes de 3 (três) anos do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, destaca que,
como a ação foi distribuída em 11/08/2022,

o marco prescricional
seria a
data de 11/08/2019.

O apelado, por sua vez, sustenta que, uma vez que
a relação jurídica entre as partes é de trato sucessivo, que se renova mensalmente, o prazo decadencial
também se acha renovado a cada período mensal.

Ademais, sustenta que o caso em exame não se resume à nulidade do contrato, mas à sua revisão.

Pois bem.
No que tange à decadência, v
erifica-se que a tese suscitada pela
apelante
não deve ser acolhida.

Isso porque, consoante o disposto no
artigo 169 do Código Civil
, "[...]
o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
.
"

Desse modo, uma vez que
o apelado
sustenta a nulidade do contrato, a suposta nulidade em si não é suscetível de decadência e não deve ser confundida com a hipótese de prescrição quinquenal para obrigações de trato sucessivo.

Nesse sentido, cito julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO.
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO.
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. ERRO SUBSTANCIAL. ÔNUS DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não havendo comprovação de que a autora possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, a manutenção do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe. 2.
Consoante o disposto no artigo 169 do CC/2002, "o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo", pelo que não se sujeita a ação declaratória de nulidade c/c indenização à decadência.
3. A prescrição da pretensão à reparação por danos causados pelo fato do serviço, ainda que requerida por terceiro equiparado
a
consumidor, é regida pela norma do art. 27 do CDC, que estabelece o prazo quinquenal com início a partir da data do último desconto indevido. 4. A 2ª Seção Cível do TJMG, ao julgar o IRDR de nº 1.0000.20.602263-4/001, fixou a tese de que: "Deve ser anulado o contrato de cartão de crédito consignado gerador das consignações em folha de pagamento, se assim pedido pelo consumidor, quando configurado o erro substancial". 5. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe à parte autora a comprovação de que recebeu informações errôneas ou que teria sido induzida a erro no momento da celebração do negócio. 6. Sem a comprovação de erro substancial, mantém-se a sentença pela qual os pedidos foram julgados improcedentes. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.107629
-0/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela - JD Convocado - 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)
[Grifo
nosso]

Assim
,
afasto a prejudicial de decadência
suscitada
pela apelante
.

No que tange à prescrição
,
verifico que se aplica ao caso a
prescrição quinquenal
e não a trienal
, a qual tem suporte
na regra especial d
o
art. 27, do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

Art. 27.
Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Porém, deve ser contata retroativamente, a partir da propositura da ação.

Isso porque, cuida-se de relação de trato sucessivo, em que o dano sofrido se renova a cada desconto supostamente indevido, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos, efetivados na
conta bancária da apelante, anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Nesse sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO –
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao contrário do que alega o apelante/requerido, por se tratar o caso de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC e não o artigo 206, §3º, do CC, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica.

Por outro lado,
tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação.

[...]

(N.U 1001509-51.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 25/05/2023)
[Grifo
nosso]

Desse modo, acolho
parcialmente
a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição
parcial
dos débitos anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, ou seja,
as prestações/descontos realizados antes de
11/08/
2017
.

Em sequência, passo ao exame das
teses de mérito suscitadas pelo apelante.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Validade do contrato celebrado e impossibilidade de revisão contratual
ou
conversão da modalidade contratada

A parte apelante
sustenta que
comprov
ou,
por meio da exibição de todos os

instrumentos de contratos contestados, que
o apelado
firmou junto
à
recorrente
contrato de Cartão de Crédito
mediante assinatura
em instrumento
elaborado de forma direta
,
com os termos da pactuação claros, sendo capazes de

proporcionar ao
recorrido
perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua

declaração
.

Assevera que, p
ela avença
, o apelado
autorizou
,
expressamente
,
a reserva de margem consignável

para pagamento correspondente ao valor
mínimo da fatura mensal
do cartão

contratado.

Ressalta, também, que o recorrido realizou cinco saques por meio do BMG CARD
e que, desse modo,
o constante uso do cartão para saques demonstra a total

ciência
, pelo apelado,
do produto adquirido junto ao banco
,
bem como da taxa de

juros a ele aplicada
.

Esclarece que
o
BMG CARD é um cartão de crédito
,
com bandeira
Mastercard
,
direcionado aos

funcionários de empresas privadas, aposentados, pensionistas e aos servidores públicos, nas esferas

federal, estadual e municipal, mediante convênio para consignação em folha de pagamento de

um percentual do saldo devedor apurado mensalmente pela utilização do cartão
.

Destaca que, o
cliente pode
utilizar o referido cartão
para a realização de compras em lojas e estabelecimentos

credenciados ou para a solicitação de saques complementares.

Ressalta
que, a
principal diferença entre o BMG CARD e um cartão de crédito comum é que o banco
apelante,
ao apurar mensalmente o saldo devedor total pela utilização do cartão, por determinação legal,

receberá apenas 5% da renda do cliente (pagamento mínimo da fatura), mediante desconto em

folha, sendo o saldo remanescente cobrado através da fatura enviada para o endereço fornecido por

ele.

Já no
contrato de empréstimo consignado, o cliente recebe o valor solicitado e
previamente
já está estabelecido o valor e a quantidades das parcelas a serem pagas
.

Aduz que, a
pesar de mensalmente
o apelado
receber suas faturas e realizar pagamento complementar destas, na

maioria das vezes
o recorrente se

utilizo
u
da prerrogativa de apenas saldar parte da dívida.

Sobre o fato, assevera que, d
esde a contratação do cartão em 2014
,
o
a
pelado

recebia as faturas mensalmente em seu endereço ou via
internet banking
,
nas quais eram discriminadas
todas as taxas a encargos referente ao rotativo do cartão de crédito
.

Desse modo, destaca que,
por não realizar o pagamento integral de suas faturas referente ao débito gerado

mensalmente, a incidência de juros no saldo devedor remanescente era medida prudente, legal

e cabível, sendo essa denominada de “
e
ncargos rotativos”.

Assevera ainda, que
o contrato foi firmado pelas taxas de mercado
, livremente pactuado e com observância aos
requisitos legais, não sendo caso de revisão contratual.

Alega também,
a ausência de contrato nulo
e, assim, o não cabimento da conversão em empréstimo consignado.

Sustenta, também, que a limitação da taxa de juros, determinada pela sentença, não deve prospera
r e cita o teor da Súmula n.º 382 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, ressalta que também não há que falar em repetição do indébito
, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado.

Porém, na eventualidade da condenação permanecer, sustenta que
a correção monetária
deve incidir a partir da data em que a condenação foi fixada, posto a ausência de ato ilícito em

período anterior.

Além disso,
aduz que
, a fixação dos juros de mora
, caso mantida a condenação, deveria
incidir a partir da data da citação válida
da apelante.

O apelado, por sua vez,
sustenta que não
recebeu o cartão de crédito físico; não
utilizou do cartão para efetuar compras e, além disso,
não sacou os valores, pois na verdade
os recebeu por transferência bancária.

Destaca, também,
a abusividade do contrato, pois já teria
pago
, através dos descontos em folha, o montante

atualizado de R$ 37.076,16
,
de um empréstimo de R$ 8.451,4
0.

Pois bem.
As alegações do
apelante devem prosperar.

Isso porque, ao se analisar
os autos, não é crível que o apelado possa ter sido induzido ao erro ou tenha sido vítima de dolo.

R
essai dos autos que o
apelado
firmou
,
com a parte apelada
,
o contrato de empréstimo consignado
n.º
nº 34647779
, formalizado em
17/02/2014
(ID
212938616
)
, com transferência do empréstimo por meio de TED,
nos valores de R$ 1.144,00, R$ 247,32, R$

3.355,10, R$ 788,00, R$ 548,00, R$ 343,00, R$ 284,00 e R$ 1.741,
99
, que
não nega o recebimento e uso dos valores.

E ao que se verifica do referido contrato, este foi preenchido e assinado manualmente pelo apelante (
ID
s

212938618
,
212938617
e
212938616
)
, com
o vários destaques
que
o identificam como contrato de adesão à “Cartão de Crédito BMG CARD – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”.

Além disso
, extrai-se
dos autos
que a parte
apelada
firmou “Proposta de Contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG
” em diversas oportunidades
(
ID
s

212938617
e
212938617
).

Além disso, o apelante
é absolutamente capaz e contava com
46 anos no ato da contratação,
uma vez que nasceu em
06/05/1976
(ID
(212938597)
, não sendo
o caso de

hipervulnerabilidade
, pois não foi comprovada sua baixa instrução
educacional e não se trata de consumidor analfabeto ou com ausência de capacidade civil.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
– ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – LEGALIDADE – INSTRUMENTO DIFICULTADOR DE FRAUDE - DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, que embasa os descontos realizados na folha de pagamento do autor, assim como a disponibilização do valor contratado, não há como acolher o pedido de declaração da inexistência de débito.

A assinatura contratual, por meio da biometria fácil, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se a imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais.

Comprovada a relação contratual levada a efeito entre as partes assim como a disponibilização de valores na conta de titularidade do autor
não há como acolher a tese de invalidade do contrato ou ocorrência de fraude ou impossibilidade de conseguir realizar a contratação pelo fato de ser pessoa idosa já que tal circunstância não torna a pessoa incapacitada
.

(N.U 1000818-68.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)
[Grifo
nosso]

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena do apelante, nos termos do
art. 3º, 4º e 5º, do Código Civil
.

Ademais,
além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, também não se evidencia qualquer defeito do
negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil
.

Além disso, no escopo de ressalvar a
boa-fé contratual
, amplamente salvaguardada pelo Código Civil, doutrina e jurisprudências hodiernas, é cediço a impossibilidade da parte de valer-se da própria torpeza perquirindo obter vantagem indevida, mormente porquanto nesse caso, incorrer-se-ia em odiosa hipótese de
enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil)
, pois o recorrente se valeu
do
s

montante

transferidos
à sua conta bancária.

A propósito, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

AÇÃO DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) – RECURSO PROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada a relação jurídica entre as partes quanto à probabilidade da contratação, por meio da apresentação do contrato de adesão e
comprovantes de transferência de valores
, impõe-se a revogação da decisão que deferiu a tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos legais.

Recurso provido.

(TJMT. 1000692-62.2024.8.11.0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgado em 03/04/2024)
[Grifo
nosso]

Além disso, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

A propósito, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR QUASE TRÊS ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou o autor o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$1.172,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.
Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante quase três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013708-14.2019.8.11.0015, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara
de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Cumpre destacar que não se afigura razoável a parte autora/apelante afirmar não ter feito a contratação do citado cartão de crédito consignado e, somente depois de passados mais de
oitos
anos de descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira, vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de
conversão
do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido “
enganado
”.

Assim, também n
ão há que se falar em restituição
do indébito
, pois os descontos só foram realizados tendo em vista que houve negócio jurídico celebrado entre as partes, o qual restou amplamente demonstrado pela parte apelada que a parte apelante realizou uma contratação, bem como se beneficiou com o valor disponibilizado a ela para saque, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé da parte
apelante.

Desse modo, a sentença deve ser reformada para se afastar
a conversão do Contrato de Cartão de Crédito, com Reserva de Margem Consignável, em
Contrato de Empréstimo Consignado,
bem como a
revisão do débito com
aplicação de taxa média de juros moratórios
à esta última espécie contratual.

2.
Inexistência de danos morais ou
, subsidiariamente,
necessidade de redução do
quantum
arbitrado

A apelante sustenta a inexistência de danos morais, uma vez que a
apelante agiu em regular exercício de direito ao efetuar os descontos devidos.

Subsidiariamente,
aduz que
em caso de manutenção da condenação, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido, pois
o valor de R$ 5.000,00

fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Uma vez que, conforme acima asseverado,
inexistente o ato ilícito, afasta-se, por consequência,
a condenação em indenização por
danos morais.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para
reformar a sentença
objurgada, com o fim de julgar improcedentes os pedidos
do apelado.

Por conseguinte, inverto os ônus
de
sucumbência, que deverão ser suportados pela parte apelada
, autor da
açõ
, sendo os honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024